Tribunal: TJSP
Processo: 2053282-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Ato atentatório à dignidade da Justiça - Caracterização - Valorização pelo CPC/2015 da conduta cooperativa, ética, leal e de boa-fé - Intimação da executada, na pessoa do advogado, para que indicasse o paradeiro do veículo vendido, sob pena de ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, a qual simplesmente manteve-se silente,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Ato atentatório à dignidade da Justiça - Caracterização - Valorização pelo CPC/2015 da conduta cooperativa, ética, leal e de boa-fé - Intimação da executada, na pessoa do advogado, para que indicasse o paradeiro do veículo vendido, sob pena de ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, a qual simplesmente manteve-se silente, quando tinha o dever de ao menos justificar a existência ou não dos veículo ou a razão do descumprimento da ordem judicial – Redução do valor da multa – Pedido subsidiário acolhido - Recurso provido.